Tribunal: TJPA
Processo: 0808739-25.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808739-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE MIRO REBELLO, LUCIANA MARIA SIMAO REBELLO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução de título extrajudicial. Contrato com duas testemunhas. Arresto de bem imóvel. Alegação de ilegitimidade passiva e vícios do título. Confusão patrimonial. Inocorrência de nulidade. Contrarrazões intempestivas. Multa por recurso manifestamente infundado. Manutenção da decisão monocrática.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo medida de arresto sobre bem imóvel de titularidade do agravante no bojo de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas a julgamento consistem em:

(i) verificar a exequibilidade do contrato particular com duas testemunhas;

(ii) apurar a legitimidade passiva do agravante, sócio da empresa contratada;

(iii) analisar a legalidade da medida cautelar de arresto;

(iv) aferir a tempestividade das contrarrazões;

(v) avaliar a incidência de multa por interposição de recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contrarrazões intempestivas, protocoladas fora do prazo legal (art. 1.021, § 2º, CPC), motivo pelo qual foram desconsideradas.

4. O contrato de prestação de serviços apresentado na origem ostenta força executiva, nos termos do art. 784, III, do CPC, estando assinado pelas partes e por duas testemunhas. Alegações de falsidade demandam dilação probatória, incabível na via do agravo interno.

5. Presentes elementos que indicam confusão patrimonial e ocultação de bens, revela-se legítima a constrição patrimonial sobre o sócio, ainda que ausente desconsideração formal da personalidade jurídica (precedente: STJ, AgRg no AREsp 402.622/RJ).

6. A medida cautelar de arresto encontra amparo nos arts. 301 e 813 do CPC, sendo proporcional e necessária à efetividade do processo executivo.

7. Agravo interno que se mostra manifestamente improcedente e com nítido caráter protelatório, ensejando aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e improvido, com a manutenção da decisão agravada e imposição de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

"É exequível o contrato particular que contenha duas testemunhas e esteja formalmente assinado, competindo ao executado a prova robusta de eventual vício."

"É admissível o arresto cautelar sobre bens do sócio quando presentes indícios de confusão patrimonial, independentemente de desconsideração formal da personalidade jurídica."

"Contrarrazões intempestivas devem ser desentranhadas ou desconsideradas pelo órgão julgador."

"Caracterizado o uso protelatório do agravo interno, é cabível a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 301, 489, 784, III, 813, 932, III, e 1.021, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 402.622/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1469782/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
GILBERTO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 26903765, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0895071-96.2023.8.14.0301.

A decisão recorrida manteve o deferimento da medida cautelar de arresto sobre bem imóvel de titularidade do agravante e revogou o efeito suspensivo outrora concedido liminarmente no curso do Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 27571640), o agravante sustenta, em síntese, a supressão de instância, uma vez que o juízo de origem indeferiu expressamente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como, a dissonância entre a decisão agravada e a jurisprudência dominante do STJ.

Afirma que existem vícios de representação processual dos agravados; ilegitimidade passiva do agravante, pessoa física; inexequibilidade do título apresentado por ausência de requisitos legais; e nulidade da decisão por ter analisado matéria de mérito não debatida na instância de origem.

Ao final, requer o provimento do agravo interno com o restabelecimento da liminar.

Os agravados apresentaram contrarrazões sob o ID 28359532. Contudo, conforme certificado nos autos (ID 28258819), a certidão lavrada em 10/07/2025 atestou a ausência de manifestação até aquela data. As contrarrazões foram protocoladas somente em 14/07/2025 às 22:51, fora do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da intempestividade das contrarrazões

As contrarrazões protocoladas pelos agravados (ID 28359532) foram apresentadas em 14/07/2025, enquanto a certidão de ausência de manifestação (ID 28258819) foi lavrada em 10/07/2025, demonstrando o transcurso do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC. Assim,
deixo de conhecê-las por intempestivas.

Do pedido de tutela incidental

Deixo de apreciar o pedido de tutela incidental formulado no agravo interno, em razão da análise de mérito do próprio recurso.

Do mérito do agravo interno

A controvérsia gira em torno da exequibilidade do contrato de prestação de serviços anexado à execução, o qual foi impugnado pelo agravante sob o argumento de que conteria assinaturas de testemunhas falsas ou lançadas posteriormente.

No entanto, como bem ponderado na decisão atacada, o contrato apresentado contém os elementos essenciais exigidos pelo art. 784, III, do CPC, notadamente:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.”

Em que pese a alegação de falsidade ou de fraude documental, tal assertiva demanda dilação probatória, uma vez que exige a produção de prova técnica para comprovar a adulteração ou falsificação do instrumento, o que não se coaduna com a via estreita do agravo interno.

Portanto, ausente prova inequívoca de vício ou fraude no título, presume-se válida a sua força executiva, cabendo ao executado o ônus de demonstrar o contrário, o que não foi feito de forma minimamente eficaz.

Da legitimidade das partes

No tocante à alegada ilegitimidade ativa dos exequentes, verifica-se que estes são os próprios contratantes e signatários do contrato exequendo, o que lhes confere a legitimidade ad causam nos termos do art. 17 do CPC.

Por sua vez, a suposta ilegitimidade passiva do agravante, ao argumento de que não é parte do contrato executado, também não merece guarida. Ainda que o contrato tenha sido formalizado em nome da pessoa jurídica G.A.C. do Nascimento EIRELI, os documentos juntados aos autos e as circunstâncias fáticas revelam a existência de indícios de confusão patrimonial e de manobras destinadas à ocultação de bens pelo sócio, ora agravante.

Trata-se, portanto, de situação que justifica a adoção de medidas de constrição cautelar diretamente sobre os bens do sócio, como meio de efetividade do processo executivo.

Portanto, a adoção da medida cautelar de arresto não depende, necessariamente, da instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade, quando verificada situação excepcional e fundada em prova documental, como no caso em análise.

Da legalidade da medida de arresto

O arresto cautelar foi corretamente deferido pelo juízo de origem, e sua manutenção na decisão monocrática impugnada encontra amparo no art. 301 e no art. 813 do CPC.

Os elementos coligidos nos autos (inclusive os documentos bancários e os registros de propriedade) indicam a tentativa do agravante de retirar bens da esfera de responsabilidade patrimonial da empresa executada, o que legitima a medida excepcional de arresto.

Cumpre registrar, por fim, que a decisão monocrática ora impugnada examinou, em profundidade, todos os fundamentos deduzidos no recurso originário, afastando-os com motivação suficiente e em observância aos arts. 489 e 932, III, do CPC.

O Agravo Interno, pois, apresenta-se como mero inconformismo com decisão acertada e lastreada em jurisprudência pacífica, e não traz argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

O art. 1.021, § 4º, do CPC dispõe:

“
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

Diante da improcedência manifesta, com nítida finalidade protelatória, é cabível a aplicação da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2025